Tribunal: TJPA
Processo: 0805970-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805970-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVELIN REGINA CARVALHO FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pelos advogados Daldo Diniz dos Santos, OAB/PA nº 39.656, e Edinelson Mota Batista, OAB/PA nº 34.325, em favor da paciente EVELIN REGINA CARVALHO FONSECA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do processo nº 0800626-34.2025.8.14.0037.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a liminar que concedeu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser confirmada, considerando a comprovada condição materna e gestacional da paciente, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão cautelar e o princípio da proteção integral à criança e ao nascituro.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar fundamentou-se na proteção constitucional à maternidade e à infância, conforme o artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que reconhece o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A paciente comprovou ser mãe de uma criança de três anos, ser gestante e possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. Não há, nos autos, demonstração de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e não apontou circunstância excepcional que justifique o afastamento da regra legal e jurisprudencial protetiva. Em tal contexto, a prevalência do interesse da criança e do nascituro impõe a confirmação da medida substitutiva.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
Confirmação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos e gestante, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à maternidade e ao interesse superior da criança.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP;
STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0805970-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVELIN REGINA CARVALHO FONSECA

IMPETRANTE: EDINELSON MOTA BATISTA, OAB/PA N.º 34.325

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800626-34.2025.8.14.0037

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pelos advogados Daldo Diniz dos Santos, OAB/PA nº 39.656, e Edinelson Mota Batista, OAB/PA nº 34.325, em favor da paciente EVELIN REGINA CARVALHO FONSECA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do processo nº 0800626-34.2025.8.14.0037. O presente habeas corpus foi autuado sob o nº 0805970-10.2025.8.14.0000.

O impetrante argumenta, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/03/2025, acusada dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 17/03/2025.

Sustenta que a prisão é ilegal, pois a paciente é mãe e única responsável por filho menor de três anos de idade e, além disso, encontra-se gestante de aproximadamente três meses. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, destacando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que a paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta, ainda, que o Juízo coator desconsiderou a situação materna da paciente, mesmo diante das provas juntadas aos autos, desrespeitando o disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e o entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar, assegurando à paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Os autos vieram à minha relatoria, onde deferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e manifestação ministerial.

A Autoridade coatora prestou informações constantes do documento de Id 25875360, na data de 31.03.2025.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, conforme parecer de Id 25954591.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados Daldo Diniz dos Santos e Edinelson Mota Batista, em favor de EVELIN REGINA CARVALHO FONSECA, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, no bojo da Ação Penal nº 0800626-34.2025.8.14.0037, que determinou a prisão preventiva da paciente, em razão da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo narrado na inicial e confirmado pelos documentos que instruem os autos, a paciente foi presa em flagrante em 16/03/2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Ocorre que, conforme comprovado nos autos (IDs 25809154, 25809155, 25809157), a paciente é
mãe solo de uma criança de 3 anos de idade
, e se encontra atualmente
gestante de cerca de 3 meses
, não havendo qualquer parente próximo disponível para assistir ao filho menor. Ademais, a paciente não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade laboral autônoma.

Em sede de plantão judiciário, foi deferida a liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
.

Instada, a autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que a liminar merece ser ratificada.

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve estar amparada em
fundamentação concreta
e indicar a real necessidade da segregação, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, no caso concreto, não se extrai dos autos elementos hábeis a demonstrar a imprescindibilidade da prisão da paciente.

De mais a mais, há
presunção legal
da necessidade de cuidados maternos à criança, e a condição de gestante impõe
especial tutela estatal
à saúde da mulher e do nascituro, conforme orienta o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), e as diretrizes das
Regras de Bangkok
, recepcionadas pelo ordenamento jurídico nacional.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

A paciente encontra-se custodiada em ambiente inóspito, situação incompatível com o seu estado gravídico, o que reforça o caráter humanitário e legal da medida já concedida.

Dessa forma, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, e estando preenchidos os requisitos legais,
impõe-se a ratificação da liminar
, em consonância com o artigo 318-A do CPP.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
,
ratificando a liminar
anteriormente deferida, para que seja mantida a revogação da prisão preventiva de Evelin Regina Carvalho Fonseca, devendo ser mantidas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo juiz de primeiro grau, mais próximo dos fatos, com exceção de tornozeleira eletrônica.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/05/2025